Tribunal: TJES
Processo: 5007554-88.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007554-88.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: MARCIO EMERSON DE SOUZA BRITO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores afirmam que compraram pacote de viagem da requerida e que receberam e-mails informando que, por motivos de aumento no volume de passageiros e das tarifas aéreas, não estavam tendo disponibilidade de hospedagem, e de forma gratuita estenderam a validade do pacote para mais 12 meses.

Além disso, nesse mesmo e-mail, com prazo de 72 horas para resposta, ofertaram 3 opções para os requerentes, sendo que poderiam enviar novas datas para viagem em 2023, converter o pacote em créditos junto à requerida ou cancelar o pacote.

Pelo curto prazo para encaminhar resposta a empresa e não ter outro meio de comunicação a não ser via e-mail, não houve alternativa a não ser optar pela devolução do valor pago nas passagens, porém o que interessa aos requerentes é o cumprimento da obrigação, motivo pelo qual requer o cumprimento da obrigação de fazer, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente no cumprimento do pacote de viagem adquirido pelas partes requerentes, devendo, no prazo de 10 (dez) dias, entrar em contato com os requerentes para que estes indiquem três datas para a realização da viagem dentro do ano de 2023 (até o dia 31/12/2023), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). CONDENAR a parte requerida a pagar a cada parte autora o valor de R$ 3.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, apesar de a parte recorrente ter informado que a parte recorrida escolheu a opção de cancelar o pacote, não comprovou ter, durante o prazo de vigência do contrato, prestado todas as medidas de assistência para os consumidores, sobretudo que, o e-mail que gerou a opção de cancelamento, em verdade, já demonstra o descumprimento da obrigação inicialmente contrato.

Isto posto, certo é que a parte recorrente não cumpriu o pactuado nas três primeiras datas informadas pelo consumidor, deixando de ofertar datas possíveis para a viagem (para verificação de aceitação do consumidor).

Diante disso, vejo que o cumprimento da oferta com a realização da viagem pelos recorridos, é medida que se impõe.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)